Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703507-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CATIA CILENE FARIAS NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cirurgia Reparadora Pós-Bariátrica – Excesso Cutâneo – Medida deferida na origem - Deferimento do efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo plano de saúde. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Observa-se dos autos que a parte agravada realizou cirurgia bariátrica e após o procedimento, em razão da severa perda de peso, vem sofrendo com o excesso de pele. A parte agrava relata a negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de cirurgia plástica reparadora, para retirada de excesso de pele, a fim de garantir sua qualidade de vida. Aduz a urgência na realização das cirurgias reparadoras. O entendimento exarado na origem não se encontra alinhado com as decisões proferidas nesta Egrégia Oitava Turma Cível. Não há, nos autos, a demonstração da urgência necessária à concessão da liminar, especialmente com a comprovação de eventual risco de morte sem a realização das cirurgias reparadoras. Nesse sentido, são os precedente desta Egrégia Oitava Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A cirurgia reparadora em paciente submetido a cirurgia bariátrica não configura procedimento de emergência ou urgência, pois a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156541, 07165434120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. 5. Em razão de ter se passado mais de três anos desde a realização da cirurgia bariátrica, não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora cuja necessidade surgiu em razão da perda de peso. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1194737, 07077810220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019.) Assim, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada na origem. Por fim, destaco ter a matéria relativa à “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” sido submetida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), sendo que eventual decisão no sentido de não haver a obrigatoriedade no custeio possui efeito vinculante e pode acarretar o pagamento de eventual procedimento a ser realizado pela recorrida. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a Decisão recorrida. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator